Tribunal: TJBA
Processo: 8053970-21.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053970-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ZELINA ALVES RODRIGUES DE SOUZA Advogado(s): MARCUS VINICIUS ALVES RODRIGUES DE SOUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança vindicada, determinando a observância do piso nacional do magistério em favor de servidora aposentada da carreira do magistério público estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão central reside em verificar se houve vício de fundamentação no acórdão embargado ao afastar a tese estatal de que gratificações e vantagens pessoais (como a VPNI) podem ser utilizadas para integralizar o valor do piso salarial nacional, e se tal omissão justifica o acolhimento dos aclaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando para a rediscussão de questões já decididas. 4.O acórdão embargado enfrentou com clareza e solidez argumentativa a defasagem do vencimento básico da impetrante em relação ao piso nacional do magistério, assentando, de modo inequívoco, a vedação ao cômputo da VPNI para fins de integralização da referida base salarial. 5. Ausência de omissão no julgado guerreado. 6.A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser veiculada por meio de recurso próprio, sendo vedado o uso dos aclaratórios para fins de mera reforma do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053970-21.2024.8.05.0000, em que figuram como embargantes ESTADO DA BAHIA e outros e como embargada ZELINA ALVES RODRIGUES DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça RM01